Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709614-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO. VALOR DE MERCADO INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO. ANUÊNCIA DA CREDORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA TENTATIVA DE VENDA A TERCEIROS. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PENDÊNCIA DE EXAME. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PLANILHA APRESENTADA PELO DEVEDOR QUE APONTA DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL ADJUDICANDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo executado e manteve a adjudicação do imóvel penhorado nos autos em favor da exequente. Revela-se descabido o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença, formulado pelo executado, com a finalidade de anunciar o imóvel penhorado na tentativa de vende-lo a terceiros interessados, se a prova dos autos demonstra que a credora anuiu no sentido de que a adjudicação fosse feita considerando-se o valor de mercado indicado pelo próprio devedor. Uma vez comprovado nos autos que o valor incontroverso do débito, apontado pelo próprio devedor em planilha de cálculo que acompanhou sua impugnação, é superior ao valor de mercado do imóvel a ser adjudicado pela credora, culminando no adimplemento parcial do débito, desnecessário se torna aguardar o exame da impugnação para a retomada da marcha processual executória. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 620 do Código de Processo Civil, sustentando que, à luz do direito à execução de forma menos onerosa, mostra-se plausível a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a venda do imóvel, o que afastaria a adjudicação do bem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 620 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou o pedido de suspensão do feito executivo pelo prazo pleiteado, bem como assentou pelo cabimento da adjudicação. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012